Tribunal: TJSP
Processo: 2109577-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco Crefisa S/A contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos no benefício previdenciário de Osvaldo Raymundo, referentes a empréstimo consignado cuja contratação é contestada.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco Crefisa S/A contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos no benefício previdenciário de Osvaldo Raymundo, referentes a empréstimo consignado cuja contratação é contestada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Presença do fumus boni iuris, evidenciado pela presença de indícios referentes a ausência de contratação do empréstimo pelo autor, além da impossibilidade de comprovação de fato negativo.
4. Perigo de dano demonstrado pelo comprometimento da subsistência do autor devido aos descontos indevidos.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2040852-95.2024.8.26.0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2150317-39.2024.8.26.0000, Rel. Celso Alves de Rezende, 16a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2024.